Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CDC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caput do art. 1.010 do CPC evidencia a necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam devidamente fundamentados na apelação. In casu, da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar.
2. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autora/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir que o banco réu/apelado tenha se utilizado da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, quando verificado que essa litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
6.Apelação conhecida e não provida.